Tribunal: TJSP
Processo: 2237819-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇAO DE CRÉDITO DA FAZENDA NACIONAL NOS AUTOS DA FALÊNCIA - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL DA FAZENDA PÚBLICA – Decisão agravada que extinguiu o incidente de habilitação crédito, sem julgamento do mérito, pelo fato de já existir execução fiscal em andamento - Inconformismo da Fazenda Pública – Acolhimento – Agravante que ajuizou

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇAO DE CRÉDITO DA FAZENDA NACIONAL NOS AUTOS DA FALÊNCIA - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL DA FAZENDA PÚBLICA – Decisão agravada que extinguiu o incidente de habilitação crédito, sem julgamento do mérito, pelo fato de já existir execução fiscal em andamento - Inconformismo da Fazenda Pública – Acolhimento – Agravante que ajuizou execução fiscal contra a empresa falida, em momento anterior à presente habilitação de crédito – Os arts. 187 do CTN e 29 da Lei 6.830/80 não representam óbice à habilitação de créditos tributários no concurso de credores da falência. Tratam, na verdade, de uma prerrogativa da Fazenda Publica de optar entre o rito da execução fiscal ou o da habilitação do crédito perante a Massa Falida – Possibilidade de existência simultânea dos dois institutos (habilitação e execução fiscal), desde que a execução fiscal seja suspensa – Enunciado no 11 Grupo Reservado de Câmaras de Direito Empresarial - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237819-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIÃO -
FAZENDA NACIONAL, é agravado GSV GRUPO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
LTDA.- MASSA FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237819-89.2019.8.26.0000 -Voto no 25483
2
VOTO No 25483
A.I. no 2237819-89.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais)
Agravante: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
Agravada: GSV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. (MASSA
FALIDA)
Interessado: Gustavo Henrique Sauer de Arruda Pinto
(Administrador Judicial)
Juiz: Dr. Thiago Henrique Papaterra Limongi
Autos de origem no 0061358-30.2018.8.26.0100
AGRAVO DE INSTRUMENTO HABILITAÇAO
DE CRÉDITO DA FAZENDA NACIONAL NOS
AUTOS DA FALÊNCIA - CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA
PRESENÇA DE INTERESSE
PROCESSUAL
DA
FAZENDA
PÚBLICA

Decisão agravada que extinguiu o incidente
de habilitação crédito, sem julgamento do
mérito, pelo fato de já existir execução
fiscal em andamento - Inconformismo da
Fazenda Pública Acolhimento Agravante
que
ajuizou
execução
fiscal
contra
a
empresa falida, em momento anterior à
presente habilitação de crédito
Os arts.
187 do CTN e 29 da Lei 6.830/80 não
representam óbice à habilitação de créditos
tributários no concurso de credores da
falência. Tratam, na verdade, de uma
prerrogativa da Fazenda Publica de optar
entre o rito da execução fiscal ou o da
habilitação do crédito perante a Massa
Falida

Possibilidade
de
existência
simultânea dos dois institutos (habilitação
e execução fiscal), desde que a execução
fiscal seja suspensa
Enunciado no 11
Grupo Reservado de Câmaras de Direito
Empresarial

-
Decisão
reformada

RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237819-89.2019.8.26.0000 -Voto no 25483
3
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) contra a r. decisão que julgou extinta,
sem resolução de mérito, a sua habilitação de crédito, nos termos do
art. 485, VI, CPC (fl. 110, dos autos de origem).
Inconformada, a agravante vem recorrer, sustentando, em resumo, que ajuizou a execução fiscal n.
0050329.55.2012.403.6182, perante a 1a Vara Federal de Execuções
Fiscais da 1a Subseção Judiciária do Estado de São Paulo.
Ressalta que o ajuizamento de execução fiscal
anterior não é fato impeditivo ao pedido de restituição e habilitação de
crédito. Afirma que requereu o sobrestamento e arquivamento das
execuções fiscais até o desfecho do procedimento de falência, e que a
habilitação dos créditos se dá por conta da atração do Juízo Falimentar,
de modo que há interesse de agir.
Diz que não há concomitante continuidade na
execução fiscal, podendo se valer da habitação dos créditos nos autos
da falência.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 10/11),
sobrevieram informações do juízo “a quo” (fls. 15/16) manifestação do
Administrador Judicial da Massa Falida Agravada (fls. 20/22).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 27/29).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237819-89.2019.8.26.0000 -Voto no 25483
4
É o relatório.
Depreende-se dos autos que a autora UNIÃO
(FAZENDA NACIONAL) pretende a habilitação de seu crédito nos autos
da falência de GSV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA., no valor de R$
9.099.005,39.
A autora diz que o seu crédito está demonstrado em
certidão de dívida ativa; que ajuizou a execução fiscal n.
0050329.55.2012.403.6182, perante a 1a Vara Federal de Execuções
Fiscais da 1a Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, todavia,
ressaltou que protocolaria o pedido de sobrestamento desta até o
desfecho do processo falimentar (fls. 03 dos autos de origem).
Sobreveio a decisão agravada, que extinguiu a
habilitação de crédito, sem julgamento do mérito, pelo fato de já existir
execução fiscal em andamento (fls. 110 dos autos de origem).
Respeitado entendimento em contrário, o recurso
comporta provimento.
A controvérsia diz respeito à possibilidade de a
Fazenda Pública habilitar seu crédito junto à falência, quando já existe
execução fiscal fundada no mesmo débito tributário. E mais. Se o mero
sobrestamento ou arquivamento provisório das execuções fiscais seria
suficiente para possibilitar a habilitação ou implicaria ausência de
interesse processual da UNIÃO.
Pois bem. O art. 187 do Código Tributário Nacional
estabelece: “A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237819-89.2019.8.26.0000 -Voto no 25483
5
concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial,
concordata, inventário ou arrolamento”.
Da mesma maneira, o art. 29, da Lei no 6.830/80
prevê: “A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é
sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata,
liquidação, inventário ou arrolamento Parágrafo Único - O concurso de
preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito
público, na seguinte ordem: I - União e suas autarquias; II - Estados,
Distrito Federal e Territórios e suas autarquias, conjuntamente e pro
rata; III - Municípios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata”.
Logo, tais diplomas legais não representam óbice à
habilitação de créditos tributários no concurso de credores da falência.
Tratam, na verdade, de uma prerrogativa da Fazenda Publica de optar
entre o rito da execução fiscal ou o da habilitação do crédito perante a
Massa Falida.
Sobre o tema, as Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial firmaram entendimento de que é possível a existência
simultânea dos dois procedimentos (habilitação e execução fiscal),
desde que a execução fiscal esteja suspensa até o desfecho da falência,
por meio do Enunciado no 11: “A opção da Fazenda Pública pela
habilitação do crédito tributário na falência não exige extinção do
processo de execução fiscal, desde que comprovada a suspensão em
face da falida.”
Nesse
sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FALÊNCIA. DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO PEDIDO DE HABILITAÇÃO
DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO, ANTE A PENDÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL.
REFORMA. ENUNCIADO No 11 DO GRUPO DE CÂMARAS RESERVADAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237819-89.2019.8.26.0000 -Voto no 25483
6
DE DIREITO EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DO
CRÉDITO NA FALÊNCIA, DESDE QUE COMPROVADA A SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITO DEMONSTRADO NO CASO CONCRETO.
RECURSO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
2247131-89.2019.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 23/01/2020).
É dizer, a eleição de uma das vias não importa
renúncia à outra, desde que não corram simultaneamente. E, para isso,
basta a comprovação da suspensão da execução fiscal.
Vale destacar que, na hipótese dos autos, a
habilitação de crédito foi embasada em certidões de dívida ativa no
80.6.12.017108-25 e no 80.7.12.007239-20, também objetos de
execução fiscal no 0055373.55.2012.403.6182, em trâmite perante a
11a Vara Federal de Execuções Fiscal da 1a Subseção Judiciária do
Estado de São Paulo, a qual foi sobrestada até o desfecho do processo
falimentar (fls. 89 dos autos de origem).
Assim, preenchido o requisito de suspensão da
execução, plenamente possível a habilitação dos créditos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator